Tribunal: STF
Processo: Rcl 91767
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação constitucional. ADI nºs 1.127 e 7.231. ADPF nº 130. Imunidade profissional. Reconhecimento de extrapolação. Censura prévia. Não ocorrência. Inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas. Inexistência de violação do entendimento da Suprema Corte. Elementos concretos de convicção. Necessidade de reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 

    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos julgamentos proferidos pela Suprema Corte nas ADI nºs 1.127 e 7.231 e na ADPF nº 130 para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes.

    2. No caso concreto, além de não se tratar de censura prévia exercida pelo Poder Judiciário sobre a liberalidade exercida pela parte reclamante, ora agravante, verifica-se que a autoridade reclamada, valendo-se do conjunto probatório, reconheceu a responsabilidade civil pelo cometimento de ato ilícito ensejador de dano moral, por reputar extrapolada a imunidade profissional do advogado, o que evidencia a ausência de identidade material com os paradigmas.

    3. A controvérsia proposta demanda a análise de fatos e provas do caso concreto, tendo sido decidida pela autoridade reclamada no regular exercício da jurisdição que lhe compete, não havendo que se falar em desrespeito a entendimento obrigatório do STF.

    4. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para a reanálise de fatos e provas. Precedentes.

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.